Tribunal: TJSP
Processo: 1519826-30.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação - Roubo tentado majorado pelo emprego de arma de fogo –Redução da pena - Impossibilidade – Circunstâncias que justificam o aumento na primeira fase - Redução máxima pela tentativa descabida diante do iter criminis percorrido - Manutenção do regime fechado diante do quantum da pena aplicada e circunstâncias desfavoráveis. Dosimetria que não comporta reparos - Recurso desprovido.